Tribunal: STF
Processo: ARE 1367440
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR VEÍCULOS ESCOLARES DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA PREVISTO NO DECRETO N. 14.247/2020 – VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADOS – PRECEDENTE AUTORIZADOR DO STF – REQUISITOS DA DE SEGURANÇA, HIGIENE E QUALIDADE DE SERVIÇOS OBSERVADOS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE COM O PARECER MINISTERIAL. 



    I) Em virtude da atual situação de calamidade pública o Supremo Tribunal Federal – STF deliberou quando do julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Constitucionalidade n. 6341: ‘A emergência internacional, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, não implica nem muito menos autoriza a outorga de discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. As regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O Estado Democrático de Direito implica o direito de examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. Os agentes públicos agem melhor, mesmo durante emergências, quando são obrigados a justificar suas ações (...) O pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do governo federal, impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os Municípios’. (STF, ADI 6341 MC-Ref, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 12-11-2020 PUBLIC 13-11-2020). 



    II) Em atenção a essa premissa constou expressamente na redação do indigitado § 4º do artigo 10 da Lei Municipal n. 6.498/2020 que a autorização para utilização dos veículos questionados se daria enquanto perdurar o estado de calamidade pública estabelecido no Decreto n. 14.247, de 14 de abril de 2020 e com a ressalva de que a ocupação máxima do veículo deveria se dar em 50% da lotação admitida pelo fabricante, ou seja, com grande vantagem para a população que pode contar com outro meio de transporte mais vazio durante a pandemia, esvaziando os escassos coletivos notoriamente abarrotados, além de possibilitar uma restauração econômica para quem enfrentou o ano de 2020 inteiro com escolas fechadas, quase aniquilando o meio de sobrevivência em voga. 



    III) Como se não bastasse, a Lei Municipal n. 5.313/2014 que regulamenta o transporte escolar no âmbito do Município de Campo Grande já estabelece condições de segurança, conforto, higiene e qualidade de serviços a se coadunar com as exigências elencadas na Lei Federal n. 12.587/2012, em especial com o artigo 12. 



    IV) A lei ora refutada além de não estar eivada de inconstitucionalidade formal, ao contrário, estar respaldada em precedente autorizativo do Supremo Tribunal Federal específico para legislar dos Municípios em tempos de pandemia, também não evidencia inconstitucionalidade material, já que não afronta nenhum preceito normativo superior, ao contrário, está plenamente de acordo e, ainda, garante que o melhor interesse público seja atendido. 



    V) Pedido julgado improcedente com o parecer ministerial.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XIII; 22, IX e XI; e 30, I e II, da CF. 



    O recurso extraordinário é inadmissível. 



    De início, pontuo que a suposta ofensa ao art. 5º, XIII, da CF, não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece, quanto ao ponto, do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Quanto à questão de fundo, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de: (i) ser competência concorrente da União, dos Estados e dos Municípios legislar sobre medidas sanitárias (CF, art. 24, XII), (ii) constituir competência comum dos três entes a adoção das medidas necessárias para a proteção à saúde da população (CF, art. 23, II), (iii) não haver necessidade de autorização federal para a adoção de medidas de restrição à circulação de pessoas por Estados e Municípios, (iv) poderem Estados e Municípios adotar medidas restritivas, como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades, restrições ao comércio e à circulação de pessoas, desde que respaldados por orientações de seus órgãos técnicos e assegurada a circulação de bens e produtos essenciais (ADI 6.341 MC-Ref, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin; ADI 6343 MC-Ref, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; ADPF 672, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 6625 MC-Ref, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Dessas orientações não divergiu o Tribunal de origem ao reconhecer a constitucionalidade de lei municipal que trouxe restrições envolvendo o transporte remunerado privado individual de passageiros da comarca de Campo Grande/MS, com o objetivo de prevenir a contaminação da população local pelo vírus da Covid-19.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator